Tribunal: TJMT
Processo: 1019014-04.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019014-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (EMBARGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (EMBARGADO), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (EMBARGADO), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (EMBARGADO), HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (EMBARGANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO – EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ANTERIOR – RECUSA DOS CREDORES – ORDEM DE PREFERÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 805 DO CPC – NÃO DEMONSTRADA JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUE AUTORIZE A MITIGAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE SE SOBREPÕE AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR/EXECUTADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

O legislador processual civil estabelece que, no âmbito da relação processual de execução, o Julgador deve primar pela observância do princípio da menor onerosidade ao executado, cujo conceito principiológico preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor o menor encargo. Entretanto, a execução não pode representar para o credor qualquer tipo de prejuízo ou dificuldade para a satisfação do crédito que lhe é devido.

Com base no princípio da efetividade da execução, o Julgador deve envidar todos os esforços possíveis na busca da satisfação do débito, em observância à ordem legal de preferência disposta no art. 835 do Código de Processo Civil; e o inciso I do dispositivo citado estabelece que o dinheiro ocupa posição preferencial no elenco de bens passíveis de penhora.

Sob a égide da relação processual de Execução, o princípio da efetividade se sobrepõe ao princípio da menor onerosidade ao devedor/executado, notadamente porque o objetivo principal é a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva.

Na hipótese, não vislumbro justificativa plausível que autorize a alteração da ordem preferencial estabelecida pelo legislador processual civil, cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa, o que não é o caso dos autos.

Assim, é de rigor a manutenção do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
e
outros
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face de
ELIANA FONTES DI MIGUELI e HÉLIO BRITTO DI MIGUELI.

Os Embargantes alegam vício de omissão. Aduzem que há demonstração plausível para alterar a ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC.

Insistem na alegação de que os valores constritos em suas contas bancárias se destinam ao pagamento de custos para a continuidade da regularização fundiária da área rural vendida pelos Embargados aos Embargantes, bem como se destinam à manutenção própria e ao pagamento das obrigações assumidas pelos Recorrentes.

Sustentam que tal circunstância é suficiente para mitigar a ordem legal de bens passíveis de penhora; defendem que não haverá prejuízo processual em autorizar a substituição da penhora em dinheiro pela penhora de imóvel rural por eles indicados.

Sob essas assertivas, rogam pela concessão de efeito infringente ao recurso a fim de que, sanado o vício, seja reformado o Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Instrumental por eles interpostos.

Contrarrazões no ID. 154393164, ao qual pugnam os Embargados pelo desprovimento dos Embargos de Declaração; no mais, sob a alegação de que os vertentes Aclaratórios foram opostos com o intuito meramente protelatório, pedem a condenação dos Embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
e
outros,
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face de
ELIANA FONTES DI MIGUELI e HÉLIO BRITTO DI MIGUELI.

Reanalisando os autos, verifico que os Embargos não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.

A despeito do esforço argumentativo, da simples leitura do Acórdão prolatado, observo que as circunstâncias expostas pelos Embargantes foram apreciadas pelo Colegiado desta 2.ª Câmara de Direito Privado, eis que expostas claramente as razões de fato e de direito pelas quais foi julgado desprovido o Instrumental interposto.

No Acórdão objurgado fiz constar, de forma nítida, que a finalidade precípua da Execução é o pagamento do valor executado mediante o equilíbrio entre o ônus do exequente e executado, aplicando-se no caso concreto o princípio da proporcionalidade com vistas a buscar a execução equilibrada, nos termos do que dispõe o art. 805 do CPC.

Na hipótese, o imóvel ofertado pelos Embargantes como forma de substituição da penhora em dinheiro, está gravado de penhora por força de decisão judicial proferida nos autos da Execução n.º 0007400-51.2015.8.11.0004, expedida pelo Juízo 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em que figura como exequente o BANCO DA AMAZÔNIA S/A., consoante ID. 83445525 – autos principais.

Convém registrar que o ordenamento jurídico pátrio não veda o lançamento de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem (art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Todavia, no caso concreto, a indicação do imóvel rural ofertado pelos Embargantes não pode se sobrepor à penhora em dinheiro, já efetivada nos autos principais.

Com efeito, com base no princípio da efetividade da execução, o Julgador deve envidar todos os esforços possíveis na busca da satisfação do débito, em observância à ordem legal de preferência disposta no art. 835 do Código de Processo Civil; e o inciso I do dispositivo citado estabelece que o dinheiro ocupa posição preferencial no elenco de bens passíveis de penhora. Não fosse o bastante, os exequentes/Embargados recusaram a indicação do imóvel rural pelos Agravados.

Nessa linha de intelecção, registro que, sob a égide da relação processual de Execução, o princípio da efetividade se sobrepõe ao princípio da menor onerosidade ao devedor/executado, notadamente porque o objetivo principal é a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva.

Dessume-se desta perspectiva que, uma vez localizados e bloqueados ativos financeiros nas contas bancárias dos executados/Embargantes, deve prevalecer a penhora em dinheiro, eis que ocupa posição preferencial no elenco dos bens penhoráveis (art. 835, I, do CPC).

Em outros termos, não vislumbro justificativa plausível que autorize a alteração da ordem preferencial estabelecida pelo legislador processual civil, cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa,
o que não é o caso dos autos.

Portanto, conclui-se que não há qualquer omissão a ser sanada, pois, como visto, todos os pontos suscitados pelos Embargantes foram apreciados e considerados para a prolação do Acórdão vergastado que, repita-se, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em verdade, o que os Embargantes pretendem é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Registro aqui que os Aclaratórios têm natureza peculiar, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a oposição de Embargos de Declaração.

Quanto à arguição dos Embargados de que os vertentes Aclaratórios foram opostos com o intuito meramente protelatório, tenho que não prosperam as alegações.

Com efeito, não vislumbro nas razões e, tampouco no ato de protocolização dos Embargos de Declaração, qualquer intenção protelatória dos Embargantes, o que torna descabida e inviável a condenação dos Recorrentes à sanção disposta no art. 1.026, § 2º, do CPC; razão porque
indefiro
o pedido constante nas Contrarrazões.

Quanto ao mérito, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023